Tribunal: TJPA
Processo: 0802139-69.2021.8.14.0104
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802139-69.2021.8.14.0104

EMBARGANTE: ARY DE OLIVEIRA FONTES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, em sede de apelação, redimensionou a pena do apelante. A defesa alega violação do art. 226 do CPP, mesmo não tendo sido suscitada a matéria na apelação, em razão do efeito translativo do recurso, requerendo a absolvição por falta de provas. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento dos embargos e, no mérito, pela sua rejeição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do CPP, a justificar a modificação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo admitidos apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, conforme artigo 619 do CPP. Não se prestam à reanálise de provas ou à reforma do julgado, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

4. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, visto que a decisão foi clara e logicamente fundamentada, não havendo pontos a serem integrados.

5. O pleito de reconhecimento de violação ao artigo 226 do CPP não foi ventilado na apelação e não se insere no efeito translativo, cabendo ao embargante buscar a revisão dos fatos e provas em sede recursal adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 619, 620, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.601.757/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14/2/2017
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração que Ary de Oliveira Fontes opôs em face do v. Acórdão de ID 21725877
,
proferido pela 2ª Turma de Direito Penal na 26ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, datada de 19/08/2024, no qual se conheceu e se deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, redimensionando-se a pena do apelante (ID 21725877).

O Embargante objetiva a declaração de violação do artigo 226, do CPP, ainda que a matéria não tenha sido ventilada na apelação, em razão do efeito translativo desse recurso, e consequente absolvição do apelante por falta de provas (ID 22086177).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela não conhecimento dos embargos, e no mérito pela
rejeição (ID 22945087).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Restam preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos embargos de declaração, motivo por que os conheço.

No mérito, a defesa requer a declaração da violação do artigo 226 do CPP, mesmo sem que a matéria tenha sido ventilada na apelação, em razão do efeito translativo desse recurso, e consequente absolvição do apelante por falta de provas.

Sem razão,
data venia.
Senão vejamos.

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração. O artigo 619 do CPP dispõe:

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, sendo, contudo, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.601.757/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14/2/2017).

Pois bem.

De plano, verifica-se que não há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, havendo uma concatenação lógica entre o princípio e o deslinde da fundamentação empregada no v. acórdão embargado, o qual foi exposto de forma clara e completa. Tampouco a situação se enquadra nas hipóteses excepcionais de acolhimento, ficando evidente que a defesa pretende a simples reforma do que foi decidido mediante reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação vinculada.

Ainda assim, convém registrar que há distinção entre o presente caso e o julgado no HC 598.886 do c. STJ. O apelante, à época dos fatos e do reconhecimento, possuía características marcantes que garantiram a sua perfeita individualização, tais como dentes escurecidos (sendo esta a razão de seu epíteto) e o uso de uma bolsa de colostomia. Ora, o reconhecimento é válido pelo grau de certeza que possui, de modo que apenas pode ser desconsiderado quando houver alguma circunstância que torne suspeita a identificação.

Dessa forma, não havendo situação concreta a ser integrada, torna-se imperativa a rejeição destes embargos, advertindo-se, ainda, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria para viabilizar a remessa de recurso especial à Corte Superior, é certo que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente, mesmo que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, a rigor, o julgador não precisa apontar expressamente se foram ou não violados os dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso. Portanto, revela-se desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais ventilados pelas partes para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, rejeito os aclaratórios.

É o voto.

Belém, 29/11/2024